Tribunal: TCU
Processo: 008.207/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 656/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo Ministério Público junto ao TCU, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; determinar a realização de diligência à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento interno - TCU, nos termos propostos pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 4, que fundamentou este Acórdão, ao Ministério da Economia e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.207/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.